Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704295-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: IVANIR MARQUES BASTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DANO MORAL. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. 1. Não se conhece do recurso na parcela que trata de legitimidade da parte, uma vez que a matéria não compõe o rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, segundo Tema 988 dos recursos especiais repetitivos. 2. A pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil trata-se de ação pessoal a qual, em face da inexistência de disposição específica acerca do prazo extintivo direito vindicado reclama a aplicação da regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo prescricional de 10 (dez) anos. 3. No tocante ao dano moral, uma vez que o pedido e a causa de pedir estão fundamentados na prestação deficiente do serviço do banco na administração dos recursos do PASEP, resta configurada a relação de consumo, do que decorre o prazo de 5 (cinco) anos para a pretensão fundada em reparação de danos causada por fato do produto ou do serviço (art. 27 do CDC). 4. Se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, esse é o termo a quo do prazo prescricional para ajuizar ação indenizatória, conforme o princípio da actio nata. 5. O art. 373, § 1o, do atual CPC, respalda a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, autorizando, diante de peculiaridades da causa, entre as quais a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, que o juiz atribua o ônus de modo diverso do ordinário, desde que o faça de forma fundamentada e ensejando a oportunidade de a parte se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, o que se verificou no caso. 6. Agravo conhecido em parte e provido em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 189 do Código Civil, defendendo a inocorrência da prescrição de sua pretensão. Aduz que o prazo prescricional somente se inicia com o recebimento dos extratos bancários, quando supostamente teve ciência do fato. Aponta dissídio jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 189 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “o termo a quo do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca em 30.12.2013 do direito violado, quando o servidor passou para a inatividade e recebeu o pagamento relativo aos valores reservados em conta, fato que restou incontroverso e comprovado”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010